Tribunal: TJMT
Processo: 1021627-65.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021627-65.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[LORENA SIMOES FLORENCIO - CPF: 045.756.944-10 (ADVOGADO), MARIA ZUILA CYSNEIROS DE MIRANDA - CPF: 235.355.984-00 (AGRAVANTE), LAURO ALVES DE CASTRO - CPF: 097.579.124-92 (ADVOGADO), ACHE UM LUGAR PARA FICAR AIRBNB BRASIL SERVICOS E CADASTRO DE HOSPEDAGEM LTDA. - CNPJ: 14.546.674/0001-09 (AGRAVADO), CRAWFORD BRASIL REGULADORA DE SINISTROS LTDA. - CNPJ: 43.193.531/0001-50 (AGRAVADO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM – ACIDENTE - QUEDA - CUSTEIO DO TRATAMENTO MÉDICO – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO VERIFICADOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - RECURSO DESPROVIDO.

Inviável a concessão da tutela de urgência para o custeio do tratamento médico-hospitalar da parte autora, se não demonstrado ao menos indícios de que a ação ou omissão por parte das rés tenha dado causa ou contribuído de alguma forma para a ocorrência do acidente sofrido, questão que somente será dirimida com ampla dilação probatória.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo de instrumento aviado por
Maria Zuila Cysneiros de Miranda
, objetivando a reforma da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência posto na ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais, promovida em face de
Airbnd Serviços Digitais Ltda. e Crowford Brasil Reguladora de Sinistros Ltda.

Para tal desiderato, sustenta que contratou os serviços das agravadas para realizar uma viagem ao Município de Teresina/PI e que no terceiro dia de sua estada, sofreu um grave acidente nas dependências do imóvel conveniado a primeira agravada, por falha na prestação de serviços, no que se refere a limpeza do local, tendo em vista o piso da ducha da piscina estar com óleo, ensejando em sua queda, que lhe causou fraturas no braço esquerdo, no dedo da mão esquerda e ainda machucou o pé.

Alega que por conta do acidente ficou impossibilitada de trabalhar e teve um grande aumento de despesas médicas não cobertas pelo seguro saúde, motivo pelo qual pleiteia a concessão da tutela de urgência, a fim de que as agravadas custeiem o segundo procedimento cirúrgico que tem que ser submetida; passagem aérea ida e volta (Cuiabá-Recife); enfermeira cuidadora; alimentação; estadia; despesas com transporte e demais despesas médicas.

Aduz que a probabilidade de seu direito está evidenciada na documentação acostada aos autos, e-mails trocados entre as partes que confirmam a ocorrência do acidente e as propostas de acordo apresentadas; provas técnicas dos profissionais de saúde que a acompanham em seu processo de recuperação e demonstram a necessidade da realização do novo procedimento cirúrgico; laudo psicológico que revela doença mental adquirida após o acidente.

Pede o provimento do recurso, a fim de deferir a liminar vindicada, para que as agravadas custeiem o procedimento cirúrgico e demais despesas decorrentes de tratamentos para o restabelecimento de sua saúde.

O pedido de liminar foi indeferido (Id. 62745988).

As agravadas apresentaram contrarrazões nos Id. 67855999 e Id. 74488951, ambas pugnando pelo desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça deixou de opinar, ante a ausência de interesse público a justificar sua intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pretende a agravante a reforma da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, consistente em obrigar as agravadas ao custeio do procedimento cirúrgico e demais tratamentos médicos, necessários à correção da lesão sofrida, por conta do acidente ocorrido no interior do imóvel conveniado a primeira agravada.

Como é sabido, o pedido de tutela provisória de urgência encontra amparo no art. 300,
caput
, do CPC, o qual estabelece como pressupostos a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito perseguido pela parte requerente e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso, embora conste dos autos que a agravante foi submetida a procedimento cirúrgico em decorrência de fratura no antebraço (Id. 62424529), por conta de queda em ducha de piscina no imóvel conveniado às agravadas, não é possível verificar, neste momento processual, a plausibilidade das suas alegações, sendo imprescindível o desenvolvimento da fase instrutória no bojo do processo, especialmente para aferir se, de fato, ocorreu uma falha na prestação dos serviços e que esta teria sido a causa dos prejuízos sofridos.

É cediço que a responsabilidade civil extracontratual envolve elementos do artigo 186 do Código Civil, e as provas dos autos não se mostram suficientes para o reconhecimento de tais elementos neste momento, como decisão de tutela de urgência.

O fato de a agravante necessitar de tratamento médico, de realização de procedimento cirúrgico, embora possa reforçar a urgência da tutela antecipada, não altera a ausência de probabilidade do direito, quanto aos elementos não comprovados da responsabilidade civil.

É necessário que restem demonstrados ao menos indícios de que a ação ou omissão por parte das agravadas tenha dado causa ou contribuído de alguma forma para a ocorrência do acidente sofrido pela agravante, sem o que, fica obstada a concessão da tutela vindicada.

Ressalte-se que surgirão pontos controvertidos acerca da questão fática, que deverão ser apurados no curso da ação indenizatória e dirimidos com vasta dilação probatória, em respeito ao contraditório e a ampla defesa.

Sobre o assunto, colaciono o seguinte julgado,
in verbis
:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS, ESTÉTICOS, MORAIS E LUCROS CESSANTES – PEDIDO DE LIMINAR – PAGAMENTO DE PENSÃO MENSAL – INDEFERIMENTO –
AUSÊNCIA DA CERTEZA DA RESPONSABILIDADE DAS EMPRESAS DEMANDADAS – REQUISITOS PROCESSUAIS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO PREENCHIDOS – NECESSÁRIA A DILAÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO INDEFERITÓRIA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO. O pagamento da pensão mensal, para custeio de tratamento médico, em razão de a parte ser vítima de acidente ocorrido em festividade da cidade, necessitam de comprovação da atuação irregular das Requeridas.
Necessária a dilação probatória para a comprovação da culpa das Requeridas pelos fatos noticiados, o pedido de liminar, consistente no pagamento da pensão, deve ser indeferido, até que todas as partes possam exercer o contraditório e apresentar as provas sobre o evento danoso
.” (N.U 1002098-60.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/11/2020, Publicado no DJE 18/11/2020) (destaquei)

Ademais, não se verifica, por ora, o perigo iminente de dano ou o risco ao resultado útil do processo, haja vista que, como consignado na decisão recorrida, a agravante não demonstrou elementos concretos de que as agravadas “
não possuem condições de liquidar a dívida em futura execução, após eventual sentença de procedência
” (Id. 62424529)

Isso posto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021